Tribunal: STF
Processo: HC 207744
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 692.625/SP, assim ementado (eDOC 2, p. 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    – A Corte estadual rechaçou a possibilidade de abrandamento do regime prisional do paciente, com fundamento na sua reincidência pela prática de crime de roubo, aliado ao fato de a medida não ser socialmente recomendável, o que está expressamente previsto em lei, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, e na jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes.



    – Agravo regimental não provido. 



    Narram os impetrantes que: a) o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal a 1 (um) ano de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 10 (dez) dias-multa; b) tal sanção foi mantida em julgamento de apelação pela Corte local e de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça; c) inexiste fundamentação idônea para que o regime inicial seja mais gravoso do que o aberto, dadas a quantidade de pena e as circunstâncias concretas do caso, sendo “desproporcional que o Paciente inicie o cumprimento de sua pena em regime mais grave do que a pena permite somente em razão da reincidência”.



    Em vista do exposto, requerem, liminarmente, o sobrestamento da inserção do paciente no regime intermediário e, no mérito, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    Especificamente no que se refere à fixação do regime inicial, observo que esta segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias previstas no art. 59, CP: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    As Súmulas 718 e 719, ambas do STF, enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal:



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 



    1.2. No caso concreto, observo que a sentença condenatória realizou a dosimetria nestes termos (eDOC 11, pp. 4-5):



    Na dosagem da pena, atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, pois embora sejam desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais, ostentando ele condenações pretéritas pela prática de crimes graves ( vide o apenso próprio ), isto deve ser compensado com a atenuante da confissão.



    Assim, deve sua pena deve ser fixada em um ano de reclusão e dez dias-multa, o unitário no mínimo legal. 



    Iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, observando-se o disposto nos arts. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e sua reincidência, a qual é específica, o que ainda impede a substituição de sua pena corpórea. 



    Constato que, ainda que de modo sucinto, a sentença condenatória fundou-se ainda na presença da agravante da reincidência, destacando que se tratava de reincidência específica, para estabelecer regime mais gravoso, critério legal que atende ao princípio da individualização da pena. 



    Não verifico ilegalidade flagrante ou arbitrariedade no regime escolhido. Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Vale destacar, por fim, que os precedentes trazidos pelos impetrantes contêm peculiaridade que distingue aqueles casos deste: a incidência do princípio da insignificância, inaplicável à espécie, tendo em vista que, de acordo com a sentença condenatória, o paciente recebeu e conduziu um caminhão que sabia ser produto de crime.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente